Tribunal: TJSP
Processo: 1001831-91.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000795622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001831-91.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é
apelante/apelado BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, é apelada/apelante
MARIA ELENA DONGUI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Julgaram prejudicados os recursos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001831-91.2019.8.26.0619
fco
fls. 2
VOTO No 24137
APELAÇÃO CÍVEL No 1001831-91.2019.8.26.0619
COMARCA: TAQUARITINGA - FORO DE TAQUARITINGA - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: TAIANA HORTA DE PÁDUA PRADO
APELANTE/APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
APELADO/APELANTE: MARIA ELENA DONGUI
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Empréstimo
consignado em benefício previdenciário. Autora que nega a
contratação e réu que apresentou documentação supostamente
assinada pela devedora. Controvérsia quanto à autenticidade da
assinatura. Necessidade de perícia grafotécnica. Sentença
anulada, de ofício.
RECURSOS PREJUDICADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra r. sentença (fls.
91/94), de relatório adotado que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pela autora, condenando o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Apela o réu (fls. 96/102). Pugna, em suma, pelo afastamento das
condenações na repetição de indébito e nos danos morais, diante da regularidade
da contratação, consoante documentação carreada aos autos.
Apela a autora (fls. 113/117). Pugna pela majoração da condenação
na reparação moral de R$. 1.000,00, por ínfima, para no mínimo R$. 10.000,00, a
fim de evitar a repetição do ato ilícito.
Recursos tempestivos, preparado o do réu e isento de preparo o da
autora, com ambos respondidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001831-91.2019.8.26.0619
fco
fls. 3
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição de indébito e danos morais, na qual a autora afirma que não possui
relação jurídica com o réu e não contratou o empréstimo consignado descrito na
inicial.
A douta magistrada a quo julgou a ação parcialmente procedente
asseverando que (fls. 92, 1o §):
(...), apesar de o requerido ter defendido a legalidade dos seus atos,
o contrato juntado às fls. 36/44 não tem o condão de comprovar a
existência de relação contratual entre as partes e a licitude de sua
conduta, haja vista que a assinatura lá oposta (fl. 42), difere da
assinatura lançada pela autora em seu documento de identidade
expedido em 16/07/2016 (fl. 07), sobretudo se comparado à
assinatura
lançada
na
procuração
(fl.
05),
declaração
de
hipossuficiência (fl. 06) e documento de fl. 90.
Entretanto, respeitada a convicção da juíza singular, a sentença há
de ser anulada, de ofício.
Certo é que a autora impugnou a assinatura aposta no contrato
carreado aos autos, requerendo “a realização da perícia grafotécnica por
profissional especializado no assunto, a fim de verificar a autenticidade da
assinatura lançada na cédula de crédito às fls. 36/42, ou seja, se pertence ou não a
parte Autora.” (fls. 74, CONCLUSÃO).
Já o réu defende a regularidade da contratação em contestação e
em razões de apelação.
Logo, sendo a questão controvertida e de relevância para a solução
do litígio, era imprescindível a realização da perícia grafotécnica, de forma que a
hipótese não comportava o julgamento antecipado.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001831-91.2019.8.26.0619
fco
fls. 4
“Ainda que as partes não tenham requerido produção de provas, mas
sim o julgamento antecipado da lide, se esta não estiver
suficientemente instruída, de sorte a permitir tal julgamento, cabe ao
juiz, de ofício, determinar as provas necessárias à instrução do
processo” (RT 664/91)1.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“PROCESSO CIVIL
Sentença
Nulidade
Ocorrência - Ação
declaratória de inexigibilidade de contrato em que a autora afirma
que não celebrou contrato de empréstimo consignado via cartão de
crédito e nem autorizou descontos do seu benefício previdenciário
Impugnação da assinatura em réplica e arguição de falsidade
Julgamento
antecipado
da
lide

Inadmissibilidade

Necessidade de realização de perícia grafotécnica - Sentença de
improcedência da ação - Descabimento Inteligência do inciso I do
art. 428 do CPC/2015 - Sentença anulada - Recurso provido.”
(Apelação 1005753-53.2017.8.26.0024; Relator: Álvaro Torres Júnior
; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 01/10/2018).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO AUTOR - O autor ajuizou a ação sustentando que
não reconhece dois contratos de empréstimo consignado Citado, o
réu contestou o feito e apresentou os referidos contratos O feito foi
julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, II, do CPC. - O
apelante impugnou a assinatura constante dos contratos e, nos
termos do art. 428, inciso I, do CPC, a contestação da assinatura
em documento particular faz cessar sua fé Autenticidade que só
pode ser comprovada por meio de realização de perícia grafotécnica.
O ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos
termos do art. 429, inciso II, do CPC - Não poderia ter sido
prolatada sentença sem a realização de perícia grafotécnica
Sentença anulada. Recurso provido para anular a sentença.”
(Apelação 1015104-46.2016.8.26.0554; Relator: Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
24/07/2018).
Assim, impunha-se a realização da prova pericial, que deveria ter
sido determinada de ofício, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil,
que dispõe: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito”.
1 in NEGRÃO, Theotonio; et al. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 448, nota 2b ao art. 330.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001831-91.2019.8.26.0619
fco
fls. 5
Por tais razões, de ofício, anulo a sentença, a fim de que seja
produzida a prova pericial.

Ante o exposto, julgo prejudicados os recursos.
Fernando Sastre Redondo
Relator